Tribunal: TJES
Processo: 5000320-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000320-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DALVI
AGRAVADO: ERALDO CAMPANA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000320-68.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DALVI

AGRAVADO: ERALDO CAMPANA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA MARY ZACCHI - ES7681-A
Advogado do(a) AGRAVADO: IVAN GOMES DE ALMEIDA JUNIOR - ES30318

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto por
JOSÉ ANTÔNIO DALVI
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo, ES., que, nos autos de uma ação declaratória de nulidade de cheques, indeferiu o provimento liminar requerido pelo autor deste instrumento.

Inicialmente o agravante pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Após, alega que a decisão vergastada seria nula por ausência de fundamentação.

Alega o recorrente, na sequência, que os títulos executivos objeto do presente recurso (cheques) seriam nulos em razão de não terem sido emitidos pelo agravante.

Pugna, baseado no exposto, pela suspensão de duas ações executivas cujo objetivo é a cobrança dos referidos títulos.

Informa que ambas as ações executivas estariam asseguradas por bens penhorados, de modo que poderiam aguardar o trâmite da ação ordinária deste recurso, sem qualquer prejuízo.

Entende presentes os requisitos para concessão da liminar antecipatória neste Grau de Jurisdição, por isso pugna por seu deferimento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Intimado para comprovar sua hipossuficiência, o recorrente apresentou a documentação pertinente no prazo que lhe foi deferido.

Decisão proferida no ID n. 436474, deferindo, em parte, a tutela pretendida.

Embargos de Declaração manejados no ID 437994.

Decisão negando provimento aos embargos proferida no ID n. 1026520.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de maio de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do em. Relator na íntegra.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000320-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DALVI
AGRAVADO: ERALDO CAMPANA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA MARY ZACCHI - ES7681-A

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto por
JOSÉ ANTÔNIO DALVI
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo, ES., que, nos autos de uma ação declaratória de nulidade de cheques, indeferiu o provimento liminar requerido pelo autor deste instrumento.

Inicialmente o agravante pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça.

Após, alega que a decisão vergastada seria nula por ausência de fundamentação.

Alega o recorrente, na sequência, que os títulos executivos objeto do presente recurso (cheques) seriam nulos em razão de não terem sido emitidos pelo agravante.

Pugna, baseado no exposto, pela suspensão de duas ações executivas cujo objetivo é a cobrança dos referidos títulos.

Informa que ambas as ações executivas estariam asseguradas por bens penhorados, de modo que poderiam aguardar o trâmite da ação ordinária deste recurso, sem qualquer prejuízo.

Entende presentes os requisitos para concessão da liminar antecipatória neste Grau de Jurisdição, por isso pugna por seu deferimento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Tal como asseverado em sede de decisão preliminar proferida neste recurso, inicialmente, o recorrente afirma que a decisão vergastada padece de fundamentação e, por isso, seria nula.

PRELIMINARMENTE.

DA NULIDADE DA DECISÃO VERGASTADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Como dito, o recorrente, em suma, afirma que a decisão proferida na origem seria nula, por ausência de fundamentação.

A respeito, oportuno registrar que, segundo o STF, em decisão proferida em sede de repercussão geral, a qual gerou o Tema 339, "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
" (AI 791292 QO-RG / PE - PERNAMBUCO; REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO; Relator(a): Min. GILMAR MENDES; Julgamento: 23/06/2010; Publicação: 13/08/2010

No caso, peço vênia para discordar, pois a decisão lançou de forma clara os motivos do indeferimento e, apesar de sucinta, delineou as razões de decidir de forma fundamentada, não havendo que se falar em eventual nulidade, nos termos delineados no julgado supra.

Rejeito, portanto, tal a preliminar em questão.

QUESTÃO CENTRAL DO AGRAVO.

Em relação à ventilada conexão entre as ações de execução e a ação de conhecimento na origem, creio que assiste razão ao agravante.

Isso porque, dispõe o artigo 55 do Código de Processo Civil que:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1 Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2 Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de

conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3 Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Conclui-se, portanto, que o CPC definiu que há conexão entre declaratória e executiva que dizem respeito ao mesmo título, o que, segundo consta, ocorre no caso concreto.

"Mutatis mutandis",
nesse sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - CONEXÃO
-
Decisão que declarou a conexão entre a execução, os embargos e a ação de conhecimento, na qual se discute a exigibilidade dos títulos (duplicatas) – Como os títulos discutidos na execução de título extrajudicial são, em parte, os mesmos constantes da ação de conhecimento, de rigor o reconhecimento da conexão – A reunião dos processos será para o julgamento da ação de conhecimento como questão prejudicial da execução e, consequentemente, dos embargos – Inteligência do art. 55, § 2º, do CPC
e da Súmula 72 desta Corte – Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 20527646520198260000 SP 2052764-65.2019.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 09/05/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2019)

Diante de tal cenário, deve a ação de origem ser reunida, por força do artigo supra, com as execuções 0900324-54.2005.8.08.0013 e 000067-75.2005.8.08.0013.

DO REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO RITO DAS DEMANDAS EXECUTIVAS.

Em relação a suspensão do rito das demandas executivas, verifico que diante da possível prescrição da arguição de falsidade das assinaturas, inviável tal deferimento.

Digo isso porque “
Em razão da ausência de norma específica fixando prazo menor, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação anulatória de títulos de crédito é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil : "A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor
". (TJ-MG - AC: 10223072343427004 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data de Publicação: 10/10/2016)

No caso, a emissão dos títulos se deu no ano de 2005 (ID 399514, 399522, ID 399548), ano, inclusive, em que manejadas as execuções que deram origem a demanda gênese.

Levando-se em conta ser verossímil – o que pende, por óbvio, de instrução – a alegação do recorrente de que os títulos seriam nulos, falsos, vamos levar em consideração a data em que o mesmo foi citado, em todas as execuções, para fins de início do prazo prescricional.

Isso porque, segundo o STJ, “
O critério para a fixação do termo inicial do prazo prescricional como o momento da violação do direito subjetivo foi aprimorado em sede jurisprudencial, com a adoção da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte da vítima, da violação ou da lesão ao direito subjetivo.
Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno
exercício da pretensão”.
(REsp 1494482/SP,
Rel.
p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA
, julgado em 24/11/2020, DJe 18/12/2020, g.n.)

Como não há como aferir, nestes autos, de forma precisa, tal informação
(a data em que o recorrente foi citado nas demandas executivas indicadas)
, deve o Magistrado fazê-lo, na origem, todavia, em razão do longo lapso temporal entre o ajuizamento da execução e a presente data - 16(dezesseis) anos,
não vislumbro presentes os elementos para suspender as demandas executivas
, reitero, face a possível prescrição do requerimento de nulidade dos títulos de crédito executados, pois o prazo para o exercício de tal direito, como dito, é de 10(dez) anos.

Faço isso porque identifiquei nos autos deste recurso documento que indica a realização de penhora de bem do ora recorrente, oportunidade na qual este último ficou como fiel depositário do mesmo, diligência esta que foi executada por força de determinação emanada de uma das execuções e que possui como data 20 de julho de 2005, prazo suficiente para que seja reconhecida a prescrição, conforme narrado alhures (ID 399470).

Todavia, reitero que, para mais precisão na análise supra, há necessidade de instrução probatória específica, a ser feita na origem.

A verossimilhança do alegado não restou comprovada de forma precisa, a fim de embasar o provimento requerido neste tópico.

Sem mais,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO SOMENTE
PARA DETERMINAR A REUNIÃO DA AÇÃO DE ORIGEM COM AS DEMANDAS EXECUTIVAS DE N. 0900324-54.2005.8.08.0013 e 000067-75.2005.8.08.0013.

Mantidos os demais termos da decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARMENTE. DA NULIDADE DA DECISÃO ATACADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONEXÃO ENTRE EXECUÇÕES E DEMANDA DE CONHECIMENTO ENVOLVENDO MESMOS TÍTULOS RECONHECIDA. ART. 55 DO CPC. SUSPENSÃO DAS DEMANDAS EXECUTIVAS NÃO DEFERIDA, EM RAZÃO DE POSSÍVEL
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR EM VER RECONHECIDA A NULIDADE DOS TÍTULOS
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.PRELIMINARMENTE.

1.1. DA NULIDADE DA DECISÃO ATACADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

1.2.
A decisão vergastada lançou de forma clara os motivos do indeferimento e, apesar de sucinta, delineou as razões de decidir de forma fundamentada. Ausência de fundamentação não identificada.

2.MÉRITO.

2.1. DA ALEGADA CONEXÃO:

2.1.1.
Como os títulos discutidos na execução de título extrajudicial são os mesmos constantes da ação de conhecimento, de rigor o reconhecimento da conexão – A reunião dos processos será para o julgamento da ação de conhecimento como questão prejudicial da execução e, consequentemente, dos embargos – Inteligência do Art. 55, § 2º, do CPC.

2.2. DA POSSÍVEL PRESCRIÇÃO:

2.2.1.
Levando-se em conta ser verossímil – o que pende, por óbvio, de instrução – a alegação do recorrente de que os títulos seriam nulos, falsos, leve-se em consideração a data em que o mesmo foi citado, em todas as execuções, para fins de início do cálculo prazo prescricional.

2.2
.2.
Isso porque, segundo o STJ,
“O critério para a fixação do termo inicial do prazo prescricional como o momento da violação do direito subjetivo foi aprimorado em sede jurisprudencial, com a adoção da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte da vítima, da violação ou da lesão ao direito subjetivo. Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão”.
(REsp 1494482/SP, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 18/12/2020, g.n.)

2.2.3.
Como não há como aferir, nestes autos, de forma precisa tal informação, deve o Magistrado fazê-lo, na origem, todavia, em razão do longo lapso temporal entre o ajuizamento da execução e a presente data, esta Câmara não verifica presentes os elementos para suspender as demandas executivas, reitere-se, face a possível prescrição do requerimento de nulidade dos títulos de crédito executados.

2.2.4.
Diante da possível ocorrência de prescrição, inviável determinar a suspensão das demandas executivas, pois ausente, para tanto, o "
fumus boni juris"
.

3.
Recurso conhecido para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito dar-lhe provimento parcial
para
DETERMINAR A REUNIÃO DA AÇÃO DE ORIGEM COM AS DEMANDAS EXECUTIVAS DE N. 0900324-54.2005.8.08.0013 e 000067-75.2005.8.08.0013.

DECISÃO
Recurso conhecido para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito dar-lhe provimento parcial para DETERMINAR A REUNIÃO DA AÇÃO DE ORIGEM COM AS DEMANDAS EXECUTIVAS DE N. 0900324-54.2005.8.08.0013 e 000067-75.2005.8.08.0013.